Tribunal: TJPA
Processo: 0822710-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822710-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO GRACILIANO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que lhe é imputada, em tese, a prática do crime de homicídio qualificado. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta, a perda da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão, o excesso de prazo para a instrução criminal e condições pessoais favoráveis, requerendo a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se estão ausentes os requisitos de contemporaneidade da prisão preventiva; (iii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal; (iv) saber se a existência de condições pessoais favoráveis justifica a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada e lastreada em elementos concretos dos autos, evidenciando a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertati
, nos termos do artigo 312 do CPP.

4. O
modus operandi
atribuído ao paciente - armado, interceptando a vítima em via pública e desferindo múltiplos golpes de faca - revela gravidade concreta e elevada periculosidade, subsumindo-se ao artigo 312, §3º, I, do CPP, circunstância que legitima a custódia para resguardo da ordem pública.

5. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede. O requisito da atualidade se vincula à persistência dos motivos da prisão, não à data do fato. A condição de foragido por longo período evidencia risco atual à aplicação da lei penal.

6. Não há excesso de prazo, pois o processo retomou sua marcha normal após a recaptura do paciente, estando designada audiência de instrução. A contagem deve considerar as particularidades do rito do Tribunal do Júri e a ausência de desídia estatal.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

8. A hipótese vertente recomenda a manutenção da prisão preventiva, especialmente por envolver infração cometida com violência contra a pessoa e fuga do distrito da culpa, nos termos do art. 310, § 5º, II e V, do CPP, revelando-se inadequada, por ora, a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
denegado.

___________

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do crime e o risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos da prisão não se vincula à data do fato, mas à persistência de fundamentos concretos, como a fuga prolongada do réu. 3. A marcha regular do processo após a recaptura afasta o excesso de prazo. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, § 3º, I, e 310, § 5º, II e V

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024; STF, HC 216005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/06/2022; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, RHC 77699/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2017; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Caio Padaratz Santos de Almeida, em favor de João Graciliano da Conceição, contra ato do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0056198-02.2015.8.14.0023, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito de homicídio qualificado. Sustenta que a custódia careceria de contemporaneidade, pois o fato remonta ao ano de 2015 e o mandado somente foi cumprido em 2025, além de apontar excesso de prazo para a instrução e condições pessoais favoráveis. Requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão (ID 30960200). Juntou documentos (ID 30960208 e
ss
.).

A liminar foi indeferida (ID 31049006).

As informações da autoridade apontada como coatora estão nos autos (ID 31142878).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31451678).

É o relatório.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional se identificam a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva mantida pelo d. Juízo de origem careceria de fundamentação concreta, afirmando inexistir contemporaneidade entre o fato delituoso (ocorrido em 2015) e a efetiva captura do paciente em 2025. Alega ainda excesso de prazo para a instrução e aponta condições pessoais favoráveis, pleiteando liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Os pedidos,
data venia
, não merecem acolhimento.

Ao examinar os autos, verifico que a r. decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, apoiada em elementos objetivos que revelam a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme exige o artigo 312, do CPP.

A materialidade e os indícios de autoria decorrem do laudo necroscópico e dos depoimentos oculares colhidos na fase de investigação, inclusive o de testemunha presencial, que indicam, ao menos
prima facie
, a plausibilidade da imputação de homicídio qualificado.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a decisão atacada se apoia em circunstâncias concretas do caso, notadamente em razão do
modus operandi
do paciente. Segundo consta, após desentendimento em evento festivo, ele teria se armado, interceptado a vítima em plena via pública e desferido múltiplos golpes de faca, circunstâncias que denotam a sua periculosidade, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública, consoante artigo 312, §3º, I, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272, de 26 de novembro de 2025.

Também nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023)

Superada essa questão, afasto igualmente a alegação de ausência de contemporaneidade.

Como bem registrou o d. juízo de origem, a contemporaneidade não se vincula à data do fato, mas à persistência dos motivos que justificam a prisão. Ora, não há como sustentar que a preventiva perdeu seu caráter atual quando o próprio agente, voluntariamente, permaneceu oculto ao Estado por quase uma década. Pretender o contrário equivaleria, com a devida vênia, a transformar a evasão em benefício processual.

A propósito, o Pretório Excelso é categórico ao afirmar que:

(...) a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados, pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” (...) (HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-06-2022) (STF, HC 238294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024).

Prosseguindo, verifico que tampouco procede a alegação de excesso de prazo.

Após a recaptura do paciente, o processo retomou andamento regular, havendo audiência de instrução já designada. Não se identifica desídia do Poder Judiciário, tampouco paralisação injustificada, sendo certo que a aferição do excesso de prazo deve considerar as circunstâncias concretas do caso, sendo insuficiente a mera soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (STJ, RHC 77.699/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2017).

Tratando-se de processo submetido ao rito do Tribunal do Júri, cuja organização de pauta é naturalmente mais complexa, e considerando que a marcha processual foi retomada imediatamente após a localização do réu, não se configura o alegado constrangimento.

Cumpre, ainda, destacar que, nos termos da Súmula 8 deste e. Tribunal, e em consonância com orientação firme da c. Corte Cidadã, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023), tal como ocorre no caso vertente.

Por fim, evidenciado que a hipótese dos autos recomenda a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente por se tratar de infração praticada com violência contra a pessoa e de ter havido fuga do distrito da culpa, consoante artigo 310, §5º, II e V, do CPP (incluído pela Lei nº 15.272/2025), não que se falar, por ora, em substituição por medidas cautelares diversas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/12/2025